Tribunal: TJDFT
Processo: 0705893-75.2022.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra empresa executada, sob o fundamento de ausência de citação e inércia da parte exequente no andamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inércia da parte exequente na promoção da citação da parte executada; e (ii) definir se a extinção do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, exige a intimação pessoal da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 485, § 1o, do CPC, exige a intimação pessoal da parte exequente apenas nos casos de abandono do processo por mais de 30 dias ou paralisação por negligência das partes por mais de um ano, não sendo aplicável às hipóteses de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
4. A ausência de citação da parte executada, mesmo após diversas tentativas e diligências promovidas pelo juízo, caracteriza a inexistência de pressuposto válido para o prosseguimento da execução, justificando a extinção do feito.
5. A citação por edital é medida excepcional, exigindo a comprovação de que as tentativas razoáveis de localização da parte executada foram suficientes, o que não se verifica no caso, pois ainda havia endereços da sócia da empresa executada que não foram diligenciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1.
2. A extinção do processo por ausência de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento do feito não exige intimação pessoal da parte exequente.
3. A citação por edital somente pode ser determinada quando comprovada a realização de tentativas razoáveis de localização da parte executada, sendo insuficiente a mera alegação de desconhecimento do paradeiro.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 256, 257, 485, IV e § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.872.705/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.06.2022, DJe 24.06.2022; TJDFT, Acórdão no 1950592, 0729876-47.2024.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 27.11.2024, DJe 27.12.2024.